Tribunal: TJES
Processo: 5000895-04.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Análise de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000895-04.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISABETE MARIA DA SILVA LOUZADA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. DESCONTO INDEVIDO SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por aposentada e pensionista contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade contratual c/c inexistência de débito e indenização por danos morais, movida em face de instituição bancária, mantendo descontos mensais de R$ 414,81 e R$ 641,62 sobre seus proventos previdenciários, decorrentes de supostos contratos de empréstimos consignados que afirma desconhecer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação, pelo banco, da regularidade e validade dos contratos eletrônicos impugnados; (ii) estabelecer se os descontos sobre benefício previdenciário, sem prova da contratação, são ilegítimos e ensejam restituição em dobro; (iii) determinar se a conduta do banco configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira, como fornecedora de serviços, deve comprovar a regularidade da contratação eletrônica mediante documentação idônea, não bastando registros internos do aplicativo, especialmente diante da alegação de inexistência de contratação por consumidora.

4. A ausência de prova da efetiva liberação dos valores supostamente contratados ou de quitação de dívidas anteriores inviabiliza o reconhecimento da validade dos contratos, caracterizando falha na prestação do serviço.

5. Descontos não autorizados sobre verba alimentar — proventos previdenciários — configuram ato ilícito e ensejam restituição em dobro dos valores pagos.

6. O desconto indevido sobre benefício previdenciário, mormente em parcela expressiva que compromete a verba alimentar, gera dano moral, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 3.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A instituição financeira deve comprovar a contratação eletrônica de empréstimo consignado mediante documentos ou registros técnicos idôneos, não bastando relatórios internos do aplicativo.

2. A ausência de prova da contratação e da liberação dos valores caracteriza falha na prestação do serviço e enseja nulidade do contrato e devolução em dobro dos valores descontados.

3. Descontos não autorizados sobre benefício previdenciário que comprometem a verba alimenta configuram dano moral, justificando indenização pecuniária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 171, II; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJCE, AC 0201335-08.2022.8.06.0115, Rel. Juiz Carlos Alberto Mendes Forte, j. 30.10.2024; TJRJ, APL 0817159-37.2022.8.19.0004, Relª Desª Mônica Maria Costa Di Piero, j. 11.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELISABETE MARIA DA SILVA LOUZADA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual e inexistência de indébito c/c indenização por danos morais, movida em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

A apelante sustenta, em síntese, em suas razões recursais, que: (i) a r. sentença desconsiderou sua condição de consumidora idosa, hipossuficiente e vulnerável, deixando de aplicar o art. 6º, VIII, do CDC, notadamente no que tange à inversão do ônus da prova; (ii) o juízo a quo limitou-se a aceitar como válidos documentos fornecidos unilateralmente pela instituição bancária, ignorando que o simples uso de senha e biometria em aplicativo bancário não basta para comprovar a manifestação de vontade da parte consumidora; (iii) os contratos impugnados – empréstimos consignados no valor de R$ 414,81 e R$ 641,62, parcelados em 84 vezes – são desconhecidos e foram impostos à apelante, sem seu consentimento, mediante conduta abusiva do banco recorrido; (iv) houve vício de consentimento, nos termos do art. 171, II, do Código Civil.

Em contrarrazões, o apelado defende, em suma: (i) a regularidade dos contratos, que seriam refinanciamentos de dívidas anteriores realizados mediante aplicativo bancário, com o uso de senha e chave de segurança; (ii) a ausência de vício de consentimento, destacando que parte dos valores foi inclusive sacada pela autora no mesmo dia da contratação, evidenciando o conhecimento das operações.

Na inicial, proposta em 28/01/2024, a parte ora apelante alegou que, ao identificar que seus benefícios previdenciários estavam sofrendo “drásticas reduções”, apurou “que, desde de junho de 2023, o banco réu vem realizando descontos na aposentadoria e na pensão por morte da autora, no valor mensal de R$ 414,81 e R$ 641,62, totalizando R$ 1.056,43 datando o período de 84 meses de pagamento, pelos contratos nº 0123479826455 e 0123482486942 respectivamente, sob a alegação de que a mesma teria realizado com ele empréstimo consignado,”

Consta da exordial a afirmação de que “os valores supostamente emprestados não foram liberados na conta da autora”, e que a “a autora não realizou os referidos empréstimos com o banco réu.”

Em contestação, o banco ora apelado, por sua vez, sustentou a regularidade das contratações questionadas, que decorreram de “empréstimos refinanciados em que parte do valor dos contratos foram utilizados para liquidar a dívida dos contratos originais. No caso dos autos a parte Autora detinha os contratos 479025420, 479025457, 479025636 e 479026123, que foram refinanciados gerando apenas o contrato 479826455, tinha os contratos 465288399, 465288452, 465288510, 465964807 e 473019194, que foram refinanciados gerando apenas o contrato 482486942.”

De acordo com a instituição financeira, “os empréstimos assim como os seus refinanciamentos foram contratados pela própria Autora junto ao Banco Bradesco por meio eletrônico efetuado via BDN, através do cartão, senha, chave de segurança e biometria, portanto, resta evidenciado que somente que a Autora pode ter contratado ou cedeu a alguém suas informações bancárias a terceiros.”

Na contestação, também ficou assentado que “apesar de alegar não reconhecer a contratação a parte Autora NADA informou ao juízo a respeito dos créditos recebidos nos valores de R$ 1.000,00 em sua conta corrente na data 08/05/2023 e R$ 1.500,00 em sua conta corrente na data 04/07/2023”, com destaque de que partes dos valores (R$ 1.550,72 e R$ 1.034,47) “foram utilizados para liquidação do contrato original.”

Foram juntadas as informações relativas às ditas contratações eletrônicas (tanto as anteriores, quanto às decorrentes nos afirmados refinanciamentos, cuja consumidora alega desconhecer), com base nos documentos de rastreabilidade de acesso do cliente via canal de atendimento do Bradesco (Conta 17218), bem como fora acostado o extrato da consumidora relativo à citada conta 17.218-9, de 18/10/2021 a 16/02/2024 (período das afirmadas contratações).

Veja-se o histórico de contratação eletrônica informado pelo Banco e os valores que foram liberados na conta da aposentada:

Número do contrato

Data

Valor Contratado (R$)

Valor Parcela (R$)

Data Primeira Parcela:

Data de liberação do empréstimo referenciado e valor creditado na conta, conforme extrato

(evento 14316833)

465288399

(evento 14317139, 14317141 e 14317143)

05/08/2022

821,59

18,32

27/09/2022

Não localizado

465288452

(evento 14317139, 14317141 e 14317143)

05/08/2022

7.233,61

163,26

27/09/2022

Não localizado

465288510

(evento 14317139, 14317141 e 14317143)

05/08/2022

4.182,45

93,18

27/09/2022

Não localizado

Não juntado

23/05/22
EMPRESTIMO PESSOAL

0671938

2.650,00

Não juntado

18/07/22
EMPRESTIMO PESSOAL

4202151

700,00

46
5964807

(evento 14317142)

17/08/2022

1.800,00

45,79

27/09/2022

17/08/22

LIB EMPRESTIM/FINANCIAM

5964807

1.800,00

Não juntado

04/11/22 EMPRESTIMO PESSOAL

0107505

10.000,00

47
3019194

(evento 14317138)

05/01/2023

14.533,00

324,34

23/02/2023

05/01/23 EMPRESTIMO PESSOAL

3019194

450,00

Não juntado

Está registrado no extrato de empréstimos bancários, com confirmação do valor liberado – evento 14316826, fl. 03.

15/02/23

LIB EMPRESTIM/FINANCIAM

5631102

1.066,31

Não juntado

15/03/23 EMPRESTIMO PESSOAL

7154570

500,0
0

479025420

(evento 14317136, 14317137, 14317140 e 14317144)

20/04/2023

11.952,22

299,80

01/06/2023

Não localizado

479025457

(evento 14317136, 14317137, 14317140 e 14317144)

20/04/2023

1.258,21

31,36

01/06/2023

Não localizado

479025636

(evento 14317136, 14317137, 14317140 e 14317144)

20/04/2023

739,07

20,17

01/06/2023

Não localizado

479026123

(evento 14317136, 14317137, 14317140 e 14317144)

20/04/2023

2.409,94

66,39

01/06/2023

Não localizado

479826455

(evento 14317134)

Está registrado no extrato de empréstimos bancários, como averbação por refinanciamento – evento 14316826, fl. 03.

08/05/2023

17.532,88

414,81

(PARCELA CONTROVERTIDA)

03/07/2023

08/05/23 EMPRESTIMO PESSOAL

9826455

1.000,00

479826681

(evento 14317134)

Não foi mencionado na contestação mas consta da documentação anexada. Não há questionamento na inicial em relação ao mesmo.

Está registrado no extrato de empréstimos bancários, com confirmação do valor liberado – evento 14316826, fl. 03.

08/05/2023

551,77

14,32

03/07/2023

08/05/23

LIB EMPRESTIM/FINANCIAM

9826681

551,77

482486942

(evento 14317135)

Está registrado no extrato de empréstimos bancários, como averbação por refinanciamento – evento 14316827, fl. 03.

04/07/2023

29.144,84

641,62

(PARCELA CONTROVERTIDA)

26/07/2023

04/07/23 EMPRESTIMO PESSOAL

2486942

1.500,00

17/07/23 EMPRESTIMO PESSOAL

3142736

650,00

Contrato não juntado aos autos e que está ativo no extrato de empréstimo consignado (evento 14316827, fl. 03) Não há questionamento na inicial em relação ao mesmo.

02/08/23

LIB EMPRESTIM/FINANCIAM

3893359

1.692,49

Observa-se que apesar de o Banco informar que o questionado refinanciamento 479826455, foi oriundo dos contratos 79025420, 479025457, 479025636 e 479026123,
a consumidora não recebeu nenhum valor relativo às referidas contratações, todas supostamente efetivadas
pela via eletrônica
no dia
20/04/2023
. Além disso, embora supostamente refinanciado o valor de
R$ 17.532,88, somente foi creditado o valor de R$ 1.000,00
, previstas parcelas de R$ 414,81.

Em relação ao apontado contrato de refinanciamento 482486942, observa-se que, apesar de o Banco informar que ele foi oriundo dos contratos 465288399, 465288452, 465288510, 465964807 e 473019194,
destes apenas os dois últimos tiveram créditos liberados no valor de R$ 1.800,00 e R$ 450,00
(este parcial ao contratado de R$ 14.533,00). Ademais, embora supostamente refinanciado o valor de
R$ 29.144,84, somente foi creditado o valor de R$ 1.500,00
, não obstante previstas parcelas de R$ 641,62.

Nesse contexto, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das contratações impugnadas, não bastando os meros arquivos que registraram os eventos do aplicativo mobile Bank, que inclusive registra múltiplas contratações das operações ditas refinanciadas na mesma data e mesmo horário (cf. eventos 14317139 e 14317136), bem como menciona pagamento de boleto no refinanciamento, que sequer foi trazido aos autos (cf. eventos 14317134 e 14317135), ou seja, sequer comprovada a efetiva liberação dos recursos dito contratados, muito menos os pagamentos dos apontados refinanciamentos.

Assim, relevam-se ilegítimos os descontos efetuados nos benefícios previdenciários da apelante relativos aos contratos nº 0123479826455 e 0123482486942, cabível, portanto, tanto a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (compensados os valores creditados)
1
, quanto a indenização por danos morais, já que o banco passou a promover descontos expressivos em verbas de natureza alimentar, que comprometeu em torno de 30% da renda total da aposentada e pensionista (benefícios no valor total de R$ 3.441,51 e descontos no valor total de R$ 1.056,43 – eventos 14316826 e 14316827), sem prova de que ela efetivamente tenha recebido os elevados recursos ditos contratados, seja em sua conta, seja para saldar empréstimos anteriores também recebidos.

Acerca do valor da indenização por dano moral, entendo razoável e proporcional a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), compatível com julgados que tratam de descontos indevidos sobre proventos previdenciários. Sobre o tema, confira-se:

(...) No tocante ao mérito, observa-se caracterizada a falha na prestação do serviço, em razão da instituição financeira não ter demonstrado, na condição de fornecedora de serviço, a regular contratação do empréstimo consignado, sobretudo porque não juntou o instrumento contratual que afirma ter sido firmado. 5. Ainda, não resta comprovado o crédito de valores do contrato em favor da apelada, o que invalida a alegação do apelante de que os descontos são legítimos, em razão do efetivo recebimento do empréstimo. (...) As provas coligidas ao processo tornam incontroversos os descontos realizados na conta da apelada (...). Portanto, diante da clara falha na prestação do serviço, com desconto de valor considerável em relação ao total do benefício, ensejando em perda de poder econômico, se observa que o gravame imposto foi feito de forma inadequada e indevida, causando prejuízo na esfera do dano moral. 9. Em relação ao valor arbitrado em sede de sentença, entende-se por razoável e proporcional a manutenção do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado pelo juízo a quo, posto que atende às circunstâncias do caso, considerando a natureza da conduta e as consequências do ato10. Diante da clara falha na prestação do serviço, com desconto de valor considerável em relação ao benefício, ensejando em perda de poder econômico, se observa que o gravame imposto foi feito de forma inadequada e indevida, causando prejuízo na esfera do dano moral. 11. Em relação ao valor arbitrado em sede de sentença, entende-se por razoável e proporcional a manutenção do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo juízo a quo, posto que atende às circunstâncias do caso, considerando a natureza da conduta e as consequências do ato. 12. Em relação à devolução do valor cobrado indevidamente do consumidor, o pleito recursal não comporta acolhimento, posto que o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no recuso repetitivo paradigma (EARESP 676608/RS) é no sentido de que a restituição em dobro independe da natureza volitiva do fornecedor, ou seja, prescinde da comprovação da má-fé quando a cobrança indevida decorrer de serviços não contratados. 13. No entanto, impende registrar que o entendimento foi publicado com modulação dos efeitos. Na decisão paradigma, o tribunal da cidadania entendeu que, para demandas que não decorram da prestação de serviços públicos, a tese fixada somente será aplicável a valores pagos após a sua publicação, ou seja, 30/03/2021. 14. Assim, considerando que os descontos foram realizados após 30/03/2021, não há que se falar em restituição de forma simples. 15. Recurso conhecido e improvido. (TJCE; AC 0201335-08.2022.8.06.0115; Limoeiro do Norte; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Carlos Alberto Mendes Forte; Julg. 30/10/2024; DJCE 07/11/2024; Pág. 54)

(...) Em que pese a contratação de forma eletrônica não possuir documento assinado de punho pelo cliente, sua forma digital deve ser comprovada pela instituição financeira mediante a apresentação de dados criptografados, e/ou áudio da contratação, ou qualquer outro meio que confirme a contratação do empréstimo, do que não se desincumbiu o Banco réu. 11. Danos morais in re ipsa, vez que a imputação de empréstimo ilegítimo, com descontos que recaem sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, provocam desestabilização orçamentária, gerando abalo psíquico e moral. 12. Quantum compensatório arbitrado em R$ 3.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de adequado à natureza punitivo-pedagógica da condenação. Precedentes. (...). (TJRJ; APL 0817159-37.2022.8.19.0004; São Gonçalo; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mônica Maria Costa Di Piero; DORJ 11/06/2024; Pág. 450)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando nulos os contratos nº 0123479826455 e 0123482486942, condenando o requerido/apelado a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, corrigidos e com juros de mora a partir de cada desconto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizado a partir desta data com juros de mora desde o primeiro desconto indevido, conforme Súmulas nº 54 e 362 do STJ.

Por entender que a requerente/apelante decaiu de parte mínima do pedido, somente em relação ao valor da indenização por dano moral, condeno o requerido/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
A restituição em dobro independe da comprovação de má-fé, segundo a tese fixada no EAREsp 676.608/RS, aplicável a descontos posteriores a 30/03/2021 (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.